Tribunal: TJSP
Processo: 1032098-56.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
r por arbitramento com base em pauta fiscal. Inadmissibilidade. Não comprovação de inidoneidade das declarações prestadas pelo contribuinte ou por terceiros. Desrespeito aos artigos 7o, "caput", da Lei Complementar 116/03 e 148 do Código Tributário Nacional. Recurso denegado.

(TJSP; Apelação Cível 1032098-56.2023.8.26.0053; Relator (a): Geraldo Xavier; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/07/2024; Data de Registro: 29/07/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Geraldo Xavier

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/07/2024

Data de publicação:

29/07/2024

Ementa:
Apelações. Ação cominatória de obrigação de fazer com pedido cumulado de anulação de lançamento de imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 2020 a 2023. Construção civil. Lançamento complementar por arbitramento com base em pauta fiscal. Inadmissibilidade. Não comprovação de inidoneidade das declarações prestadas pelo contribuinte ou por terceiros. Desrespeito aos artigos 7o,

Ementa:
Apelações. Ação cominatória de obrigação de fazer com pedido cumulado de anulação de lançamento de imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 2020 a 2023. Construção civil. Lançamento complementar por arbitramento com base em pauta fiscal. Inadmissibilidade. Não comprovação de inidoneidade das declarações prestadas pelo contribuinte ou por terceiros. Desrespeito aos artigos 7o, "caput", da Lei Complementar 116/03 e 148 do Código Tributário Nacional. Recurso denegado.